Tribunal: TJPA
Processo: 0045305-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045305-25.2014.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE FILHO

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 2.025, DE 1993, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 2.747, DE 2000 C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA CIRCULAR 3.006 DO BACEN, VIGENTES À ÉPOCA DO FATO. CRITÉRIOS NÃO CUMPRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo desinteresse na manutenção da conta corrente do cliente, cabe à instituição financeira comunicá-lo previamente, concedendo prazo razoável para a tomada de providências e, ainda, especificar as motivações que ensejaram a ruptura do vínculo contratual, de modo que desrespeitada esta regra, os bancos incorrem em falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar em danos morais. O banco réu descumpriu norma do art. 12 da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 2.747, de 2000 c/c
art. 3º, parágrafo único da Circular 3.006 do BACEN
. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE FILHO,

irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais em que litiga com HSBC BANK BRASIL S/A,

no bojo da qual os pedidos do autor foram julgados improcedentes.

Em peça inaugural (Id. 1021864, fls. 3-9), o reclamante alega que era correntista do banco réu desde 2009 e que mantinha a conta corrente nº 1261-00027-87 movimentada de forma regular. Aduz que na data de 22 de novembro de 2013, foi surpreendido com uma correspondência do demandado, informando a decisão do encerramento unilateral da referida conta, com justificativa de não haver mais interesse no negócio jurídico, sendo concedido um prazo de 30 dias para o encerramento da conta. Diante disso, requereu a condenação da reclamada em pagamento de indenização a título de danos morais, pois teria vivido situação vexatória e angustiante perante seus parceiros de negócios.

Em sua contestação (ID. 1021867, fls. 1-6), o banco apelado discorre que agiu de forma legal perante a lei, visto que há cláusula contratual lhe garantindo o direito de encerrar conta de forma unilateral, nos moldes da resolução do Banco Central. Ademais, afirma ter juntado a notificação prévia enviada para o apelante (ID. 1021868, fls. 17-18), onde resta clara a motivação do cancelamento, concedendo prazo de 30 dias para o encerramento definitivo da conta.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor, na medida em que é lícito ao banco encerrar unilateralmente o contrato de conta corrente mediante prévia comunicação, além do que, o autor não apresentou qualquer prova, ainda que minimamente, da existência de danos morais [...]".

Nas razões da apelação (Id. 1021873, fls. 1-8), o apelante manifestou a sua irresignação em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, afirmando que o procedimento gerou um grande abalo em sua vida pessoal e empresarial, bem como não ocorreu conforme legislação e jurisprudência pátria sobre o tema. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Em contrarrazões (ID. 1021874, fls. 1-8), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo improvimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012,
caput
do CPC (ID. 1291104).

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo o autor que sua conta bancária foi encerrada por conduta unilateral da instituição financeira, sem apresentar motivo justo, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia em identificar se foi lícita a conduta da Instituição Financeira de encerrar unilateralmente a conta corrente do Autor, enviando correspondência que apenas informa que a rescisão contratual se daria por falta de interesse comercial, bem como se o autor faz jus à compensação por danos morais.

Pois bem.

O artigo 12, da Resolução nº 2.025/1993, do BACEN, com a redação alterada pela Resolução nº 2.747/2000 c/c art. 3º, parágrafo único da Circular nº 3.006/2000 do BACEN, preveem a possibilidade de encerramento de conta corrente pelo Banco, de forma unilateral, exigindo, para tanto, a comunicação prévia ao consumidor sobre a rescisão, que deve conter referência expressa à situação motivadora da rescisão. Confira-se, respectivamente:

Resolução nº 2.747/2000 BACEN:

Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista. (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.)

Circular nº 3.006/2000 do BACEN

Art. 3º Ressalvado o caso previsto no art. 4º, a conta de depósitos de titularidade de pessoa física detentora de CPF cancelado pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda somente deve ser encerrada após adotados os procedimentos previstos no art. 12 da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 2.747, de 2000.

Parágrafo único.
A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pela Resolução nº 2.747, de 2000,
deve
conter referência expressa à situação motivadora da rescisão

, bem como estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art. 4º.

Acerca do tema, resta consolidado o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato bancário não pode se dar por simples notificação imotivada, devendo a Instituição Financeira apresentar motivação relevante para o desinteresse comercial.

Nessa linha de intelecção, trago à colação o precedente abaixo, da Corte Superior. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.

2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor.

3.- Condenação do banco à manutenção das contas correntes dos autores.

4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável.

5.-Recurso Especial provido. (Processo: REsp 1277762 / SP, RECURSO ESPECIAL2011/0177081-9, Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI, (1137), Data do Julgamento:04/06/2013)

Corroborando o entendimento, colaciono os seguintes julgados, incluindo ementa desta Corte:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo desinteresse na manutenção da conta corrente do cliente, cabe à instituição financeira comunicá-lo previamente, concedendo prazo razoável para a tomada de providências e, ainda, especificar as motivações que ensejaram a ruptura do vínculo contratual, de modo que desrespeitada esta regra, os bancos incorrem em falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar em danos morais
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 00032896120118140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021) (destaquei)

APELAÇÃO -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL -
Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado –
Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2000, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato
( CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019)– Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado – Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10145524020208260005 SP 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA SEM JUSTO MOTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A Resolução nº 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 não somente a notificação prévia por escrito ao correntista, como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira,

mas também que se esclareça o motivo de rescisão contratual, ou seja, a rescisão deve ser motivada, justificada, e não ficar ao livre arbítrio do fornecedor de serviços bancários
.
2. In casu, a instituição financeira enviou correspondência informando o encerramento da conta bancária do autor, conforme AR de fls. 52 - indexador 54, mas não apresentou motivação idônea a justificar o encerramento unilateral da conta bancária. 3. O diploma consumerista no artigo 6º, III, exige a observância do dever de informação, o qual não abrange somente a ciência dada ao consumidor, mas também a especificação correta dos motivos do cancelamento da relação jurídica firmada. Informações não prestadas. 4. Evidente falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do consumidor, o que gera dever de indenizar independentemente de culpa, em razão existência de nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pelo autor.
5. Simples notificação unilateral não representa justo motivo para encerramento de conta corrente
. 6. Dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 7. Restabelecimento da conta corrente bancária do autor que se determina. 8. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00441072520178190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/01/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE NOTIFICAÇÃO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DANOS MORAIS
QUANTUM TUTELA ANTECIPADA MULTA COMINATÓRIA VALOR I- Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Autora titular de conta corrente junto ao banco réu
Encerramento unilateral da conta corrente da autora, pelo banco réu Ausência de motivação na notificação encaminhada à correntista Encerramento unilateral da conta, sem motivação, que ocorreu de forma ilegal Inteligência dos arts. 12, inciso I, e 13, da Resolução nº 2.025/93, do Bacen, e do art. 3º, parágrafo único, da Circular nº 3.006/00, do Bacen Ausente motivação para encerramento, deve o banco réu ser compelido a manter em regular funcionamento a conta bancária da autora Configuração de conduta abusiva e ilegal por parte do banco réu Responsabilidade objetiva do banco Encerramento imotivado da conta corrente que enseja indenização por dano moral
Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários Indenização reduzida, ante as peculiaridades do caso, para R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes II- Alegação de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada e pedido de afastamento, ou redução, da multa imposta para o caso de descumprimento da obrigação que não prosperam Questões já decidas por esta Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo banco réu em face da decisão que deferiu a tutela de urgência III- Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal Vedação expressa Art. 85, §11, do NCPC Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1041085-76.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020). (grifei)

CONTRATO DE CONTA CORRENTE – Encerramento unilateral efetuado pela instituição financeira -
Rescisão imotivada e sem observância do art. 3º da Circular 3.006 do BACEN - Notificação que não faz nenhuma referência aos motivos da rescisão, tal como determina o art. 3º da Circular 3.006 do BACEN - Rescisão abusiva, sendo de rigor o restabelecimento da conta corrente - Indenização por danos morais devida
no valor de R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido para determinar o restabelecimento da conta cancelada unilateralmente pelo apelado, bem como condenar o recorrido no pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 15.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento - Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários para 15% do valor da condenação. (TJSP; Apelação Cível 1086216-74.2019.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTA BANCÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 2.025/93.
PROCEDIMENTO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DANOS MORAIS
. É direito da instituição bancária rescindir o contrato de prestação de serviços bancários firmado com o consumidor, mormente porque a rescisão contratual é um direito potestativo. Entretanto,
é preciso que o consumidor seja devidamente comunicado acerca do encerramento da conta bancária, nos termos do artigo 12, da Resolução nº 2.025/1993, do Banco Central, de modo que tenha condições de prevenir eventuais transtornos decorrentes do fim da relação contratual. O encerramento irregular de conta bancária por parte da instituição financeira configura ato ilícito que, demonstrado o seu nexo de causalidade, é capaz de violar direitos da personalidade do consumidor, sendo cabível a indenização por danos morais
. Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (TJ-DF 20150111114638 DF 0032642-32.2015.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2017 . Pág.: 315/335)

Assim, depreende-se que, embora bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea.

Destarte, além da notificação prévia ao correntista, é dever da Instituição Financeira esclarecer os motivos do encerramento do contrato bancário.

No caso concreto, incontroverso o cancelamento unilateral da conta corrente do Autor, por desinteresse comercial, não tendo o Réu, contudo, apresentado motivação fundamentada para a não continuidade da relação contratual.

Insta ressaltar que a liberdade contratual é princípio resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio, não sendo razoável que se exija que uma das partes contrate com a outra.

Todavia, a liberdade de contratar não pode ser vista de forma absoluta e isolada, devendo ser exercida em observância aos limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, resguardando as justas expectativas dos contratantes, segundo o disposto no artigo 421, do Código Civil,
in verbis
:

Art 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Isso posto, verifica-se que o Réu não se desincumbiu de comprovar a motivação idônea a justificar o encerramento da conta corrente do Autor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Vale destacar que, no caso em exame, não se tem notícia de que o autor estivesse inadimplente em relação aos seus compromissos financeiros, nem de que a conta estivesse inativa, ou estivesse sendo utilizada para finalidades ilícitas, o que evidencia a falta de um motivo idôneo para a rescisão.

Nessa toada, vislumbra-se abusividade no exercício do direito de rescisão contratual, com fundamento na violação às normativas editadas pelo Bacen e no exercício abusivo do direito de rescisão, bem como na violação ao interesse coletivo que informa o sistema financeiro, à função social do contrato, à boa-fé objetiva.

Noutro vértice, o transtorno gerado pela extinção unilateral e injustificada da conta bancária do consumidor são circunstâncias aptas a configurar o reclamado dano moral, dada a privação abrupta do planejamento financeiro e a violação à legítima expectativa.

Muito embora a lei não traga parâmetros que possam ser utilizados no arbitramento do valor da indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a situação econômica do ofensor, eis que, de igual modo, não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor.

A verba compensatória deve, ainda, cumprir seu caráter punitivo, já que, sob o pretexto equivocado de não enriquecer indevidamente o ofendido, protege-se cada vez mais o rico agressor, em uma total inversão de valores.

No caso em exame, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dadas as circunstâncias concretas do caso, mostra-se razoável para compensar o grau de transtorno experimentado pelo autor.

À conta de tais fundamentos, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
fixando a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos a partir da presente data, nos termos da Súmula nº 362, do e. STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por conseguinte
,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/05/2024